Tribunal: TJMT
Processo: 1006121-20.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006121-20.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA - CPF: 027.436.761-08 (RECORRENTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), CAROLINE CAMPOS DE LIMA (RECORRENTE), KLEBERSON DE SIQUEIRA (RECORRENTE), JONAS PEREIRA ALVES (RECORRENTE), JOAO VICTOR CALIXTO MARTINS - CPF: 048.899.961-84 (VÍTIMA), LARISSA DE TAL - TESTEMUNHA VIZINHA (TERCEIRO INTERESSADO), HELIAS DA SILVA QUEIROZ - CPF: 630.960.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMÁLIA DE SOUZA QUEIROZ (ASSISTENTE), ROSILEIDE SILVA CALIXTO MARTINS (ASSISTENTE), TAILLI SOUZA RODRIGUES - CPF: 052.838.801-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E LESÃO CORPORAL MAJORADA [AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER] - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE DOLO E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - LEGÍTIMA DEFESA - QUANTIDADE DE GOLPES - REGIÕES LETAIS - HORÁRIO [DURANTE A MADRUGADA – LOCAL [RESIDÊNCIA DA VÍTIMA] - AÇÃO PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO AFERIDA DE FORMA INEQUÍVOCA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DOLO - VÁRIOS GOLPES DE FACA - AÇÃO INTERROMPIDA PELA AÇÃO DAS VÍTIMAS - GRAVIDADE DAS LESÕES - PLAUSIBILIDADE DE DOLO DE MATAR - PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA - IMPERTINÊNCIA - MOTIVO TORPE - CIÚMES - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - GOLPES DESFERIDOS LOGO APÓS A CHEGADA DO RECORRENTE NO LOCAL - VÍTIMA DESARMADA - MOMENTO DE DESCANSO - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – LIÇÕES DOUTRINARIAS - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000)

O ciúme pode configurar a motivação torpe

(STJ, AgRg no REsp 1743740/MG), de modo que c
abe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do crime (TJMT, RSE
NU 1006541-16.2020.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 26.2.2023
).

Os golpes de arma branca [faca] contra vítima desarmada, em momento de descanso [dormindo durante a madrugada], pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE 0016453-63.2020.8.11.0042).

A exclusão de qualificadora,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; Enunciado Criminal 2).

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1006121-20.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s): CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1006121-20.2020.8.11.0042),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e lesão corporal majorada [ambiente doméstico e familiar contra a mulher] - art. 121, § 2º, I, e IV, c/c art. 14, II, e art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, ‘h’, todos do CP- (ID 203176794).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) não tinha a intenção de matar as vítimas; 3) as qualificadoras
[motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente ou desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal. Em tese subsidiária, afastadas as qualificadoras da tentativa de homicídio (ID 203176795).

O NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 203176797).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 203176796).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com relação a vítima João Victor Calixto) e lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §9°, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ do Código Penal, com relação a vítima Tailli Souza Rodrigues) - Decisão de pronúncia - Irresignação do réu: Pretende a absolvição, sob argumento de ter agido em legítima defesa - Alternativamente requer a desclassificação para lesão corporal, sustentando não ter agido com dolo de provocar a morte da vítima João Victor - Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora motivo torpe - Pedidos que não comportam provimento: A absolvição sumária, pela excludente de ilicitude da legítima defesa, só tem lugar quando despontar do conjunto probatório de maneira clara e irrefutável, sem qualquer dúvida - Ademais, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da ausência de animus necandi - Caso contrário, as questões devem ser submetidas ao crivo do juízo natural, que é o Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e seus conexos - No caso em apreço, as provas colhidas em ambas as fases, especialmente, os depoimentos da vítima e testemunha que estava no local dos fatos, bem como as perícias realizadas pele POLITEC e exames de corpo de delito não demonstram ter o réu agido em legítima defesa, bem como indicam indícios da vontade de matar, por parte do RECORRENTE - Existência de dúvida que determina a remessa dos autos ao Conselho de Sentença - Análise se o ciúme configura motivo torpe deve ser reservada ao Tribunal do Juri - Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento
.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 208652668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Na madrugada de 09 de agosto de 2020, por volta das 2h00min, o denunciado Cássio Alexandre Campos de Lima iniciou a execução de crime de homicidio e de feminicídio em desfavor das vítimas João Victor Calixto Martins e Tailli Souza Rodrigues; somente não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

O denunciado pulou o muro e invadiu a residência localizada na Rua N, nº 96, Qd. 15, Bairro São Gonçalo III, nesta capital, onde as vítimas e a criança de 11 meses estavam dormindo. Acendeu a luz e atacou com uma faca (apreendida- laudo pericial 3.19.2020.71864-01) a vítima João Victor Calixto aplicando-se golpes na região abdominal, entrando em luta corporal. [...]

TENTATIVA DE HOMICÍDIO E QUALIFICADORAS

O crime de homicídio somente não se consumou porque a vítima João Victor Calixto Martins entrou em luta corporal com o denunciado e se trancou no quarto; além disso foi socorrido a tempo.

O delito foi praticado por motivo torpe, ou seja, porque o denunciado não se conformava com o fato de a vítima se relacionar com Tailli. Bem como foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava dormindo quando recebeu o ataque inicial.

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, QUALIFICADORAS E CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO

O crime foi cometido em razão de a vítima ser do sexo feminino, no âmbito da violência doméstica e familiar (feminicídio) e não se consumou porque a vítima Tailli Souza Rodrigues conseguiu fugir.

Ademais, foi cometido por motivo torpe, ou seja, porque o denunciado nutre sentimento de posse em relação a vítima (Formulário Nacional de Avaliação de Risco – fls. 22/25).

A forma de execução dificultou a defesa da vítima, que estava dormindo quando o denunciado adentrou a residência e iniciou o ataque. Além disso foi cometido contra mulher grávida e na presença física de descendente da vítima (art. 121, §7º, incisos I e III do Código Penal).

Assim agindo, incorreu o denunciado CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA, nos seguintes delitos: art. 121, § 2º, incisos I, IV, VI § 2º-A, I e § 7º, I e III cc. 14 II do Código Penal contra a vítima Tailli Souza Rodrigues; art.121, § 2º, incisos I e IV cc. 14, II do Código Penal contra a vítima João Victor Calixto Martins [...].
”
(Elisamara Sigles Vodonós Portela, promotora de Justiça - ID 203176711)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]Tratam os autos a ação penal para a apuração dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, IV e VI, § 2º-A, I e § 7º, I e III cc. 14 II do Código Penal contra a vítima Tailli Souza Rodrigues, sua ex-companheira e art.121, § 2º, incisos I e IV cc. 14, II do Código Penal contra a vítima João Victor Calixto Martins, imputados ao acusado CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA, que no dia 09 de agosto de 2020, por volta das 02h00min, nas circunstâncias de tempo e local já descritos, teria tentado matar as vítimas Tailli Souza Rodrigues, sua ex-companheira e João Victor Calixto Martins, atual companheiro da ofendida. [...]

DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA JOÃO VICTOR CALIXTO MARTINS. [...]

Perpassadas essas questões, observa-se que a materialidade do delito está satisfatoriamente demonstrada pelo laudo pericial nº 1.1.02.2021.007094-01 e 1.1.02.2020.024811-01 (id. 109995879 e 109995880) os quais indicam que as lesões são compatíveis com os fatos relatados pela vítima e, ainda, da declaração em Juízo da outra vítima Tailli Souza Rodrigues (companheiro da vítima, testemunha que entrou em luta corporal com o réu no momento dos fatos).

No que diz respeito aos indícios de autoria delitiva, importa esclarecer, de início, que não há necessidade de prova irrefutável para o pronunciamento do acusado, sendo a legislação clara da necessidade de haver apenas indícios, ficando o juiz adstrito, nesta fase processual apenas à admissibilidade da acusação.

Dessa forma, verifica-se que, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial (id. 444114966, pág. 63/65), a vítima João Victor Calixto Martins relatou que: [...]

Durante a instrução criminal, a vítima confirmou os fatos apresentados em sede policial (gravação audiovisual de id. 91133893), afirmando que: [...]

Assim, das provas carreadas aos autos, verifica-se a presença de indícios suficientes de que o réu tentou ceifar a vida da vítima com uma faca, somente não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade (ação da vítima Tailli Souza Rodrigues). [...]

Dessa maneira, por se tratar de mero erro material, pois o fato delitivo - recurso que dificulte a defesa da vítima - foi descrito expressamente tanto na exordial acusatória, quanto nas alegações finais, deixo de apreciar o pleito defensivo.

Ademais, entendo que, pelas circunstâncias em que os fatos foram apresentados, estão presentes indícios de que o crime teria sido praticado por motivo torpe (artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal) ciúmes do réu em desfavor do novo relacionamento da vítima Taili e de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2°, inciso IV) posto que o mesmo estava dormindo quando iniciaram as agressões. [...]

DA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM DESFAVOR DA VÍTIMA TAILLI SOUZA RODRIGUES. [...]

Em relação à materialidade do delito, está comprovada pelo Boletim de ocorrência nº. 2020.185582 (ID 44414965, pág. 04/06) e pelo Laudo Pericial nº. 1.1.02.2020.016980-01 (ID 44414965, pág. 41/49), que indica: [...]

Quanto à autoria delitiva, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial, a Vítima assim relatou (ID 44414965, pág. 07/10): [...]

Por sua vez, a vítima ao ser ouvida perante este Juízo na audiência de instrução e julgamento (ID 91019013), a mesma esclareceu melhor os fatos, afirmando que na data dos fatos acordou com o réu avançando na direção da vítima João Victor, desferindo diversos golpes de faca contra ele, na ocasião quando a vítima Tailli, tentou separar o entrevero, acabou cortando a mão. Na oportunidade, o réu, lavou a mão da vítima e pediu que ela deixasse o local senão ele não ia se segurar.

Explicou ainda que o Réu, em nenhum momento lhe ameaçou de morte.

A Vítima, diferentemente do relato prestado no inquérito Policial (acima transcrito), afirmou que não houve ameaças de morte, tampouco que o denunciado teria avançado em sua direção tentando lhe atingir com a faca.

Ao ser interrogado por este Juízo, o Réu confessou que na data dos fatos, durante a confusão agrediu a vítima com um golpe de faca (ID 91133893).

Assim, a partir das provas colhidas em juízo, restou demonstrado que a conduta do Acusado não foi com a intenção de matar a vítima Taili Souza Rodrigues, mas sim de feri-la, não tratando, portanto, do crime de tentativa de feminicidio, conforme descrito na denúncia.

Faz-se necessário observar que a existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria colhidos no transcorrer da instrução processual, indica que não se trata no presente caso de delito contra a vida, o qual seria de competência do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, não obstante se mantenha a competência da jurisdição especial do júri para a apuração do delito de lesão corporal ora identificado ante a conexão deste com o delito de tentativa de homicídio praticado em desfavor de João Victor Calixto Martins.

Outrossim, convém aduzir que não se pode deixar de levar em consideração que a Vítima foi clara, conforme citado acima, ao afirmar que o Réu agiu com a intenção de machucá-la, sendo certo que nos casos envolvendo delitos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra vítima reveste-se de especial relevância, na medida em que tais fatos acontecem de forma oculta, clandestina, sem a presença outas pessoas além da ofendida e do acusado. [...]

Forte nesses argumentos, o Estado-juiz: 01) pronuncia o acusado CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA, [...], nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com relação a vítima João Victor Calixto, com a observância das diretrizes da Lei 8.072/90 e com as implicações na Lei nº 11.340/06; bem como nas sanções do artigo 129, §9°, c.c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ do Código Penal praticado contra a vítima Tailli Souza Rodrigues, no âmbito da violência doméstica
[...].”
(Marcos Terêncio Agostinho Pires, juiz de Direito - ID 203176794)

Pois bem.

As materialidades da tentativa de homicídio e lesão corporal estão comprovadas pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2020.016980-01 - vítima Tailli Souza Rodrigues - (ID 203176703 - fls. 47/51), Mapa Topográfico para localização das Lesões - vítima Tailli Souza Rodrigues - (ID 203176703 - fls. 52/53), relatórios de atendimento médico e laudos médicos - João Victor Calixto Martins - (ID 203176704 - fls. 183/210), Laudo Pericial de local de Crime nº 2.06.2020.008698-01 (ID 203176713 - fls. 240/312), Laudo Pericial nº 3.19.2020.71864-01 (ID 203176713 - fls. 313/319), Laudo Pericial nº 3.19.2020.7137-01 (ID 203176713 - fls. 320/346), Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.1.02.2020.024811-01 - vítima João Victor Calixto Martins - (ID 203176773 - fls. 482/509), Mapa Topográfico para localização das Lesões e fotografias - vítima João Victor Calixto Martins (ID 203176773 - fls. 514/522), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Tailli Souza Rodrigues, vítima (ID 203176703 - fls. 13/16), do recorrente
(ID 203176703 - fls. 56/59), Helias da Silva Queiróz, padrasto da vítima Tailli (ID 203176703 - fls. 63/64), e João Victor Calixto Martins, vítima (ID 203176704 - fls. 176/178).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Tailli Souza Rodrigues, vítima (Relatório de Mídias - ID 203176756), João Victor Calixto Martins, vítima (Relatório de Mídias - ID 203176756), Rosicleide Silva Calixto Martins, mãe da vítima (Relatório de Mídias - ID 203176756), Josemalia Souza Queiroz, mãe da vítima Tailli (Relatório de Mídias - ID 203176756), Caroline Campos de Lima, irmã do recorrente (Relatório de Mídias - ID 203176756), e do recorrente (Relatório de Mídias - ID 203176756).

Verifica-se que as vítimas [Tailli Souza Rodrigues e João Victor Calixto Martins] estavam no interior da residência, localizada à rua N, nº 96, quadra 15, bairro São Gonçalo III, Cuiabá/MT, no dia 9.8.2020, por volta de 2h, momento em que o recorrente [CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA] chegou ao local, entrou na casa e no quarto onde o casal dormia, ascendeu a luz e efetuou vários golpes em face das vítimas, conforme depoimentos das vítimas, em ambas as fases da persecução penal (ID 203176703; Relatório de Mídias - ID 203176756).

Infere-se dos laudos periciais (
nº 1.1.02.2020.016980-01 e nº 1.1.02.2020.024811-01) que a vítima Tailli Souza Rodrigues apresentou lesões nas regiões torácica, mão esquerda e direita, face e perna direita [
“escoriações com crostas hemáticas em região torácica direita”
;
“escoriações com finas crostas em face medial do terço médio do antebraço esquerdo”; “múltiplas placas de escoriação em face posterior do cotovelo e terço superior e médio antebraço esquerdo”; “lesão incisa suturada em dorso da mão esquerda” lesão incisa suturada em palma da mão direita”; “escoriações com crostas hemáticas em regiões rotuliana e face anterior do terço superior da perna direita”
], ao passo que João Victor Calixto Martins sofreu lesões na cabeça, tórax, abdome, costas e mão direita [
“olho direito apresentando estrabismo vertical (para cima)”; “múltiplas cicatrizes hipertróficas de formas e tamanhos variados em região de cabeça, pescoço, tórax, abdome, membro superior, dorso, espondiliana e sacrococcigiana”; “áreas de rarefação de cabelo em região posterior da cabeça”; “cicatriz cirúrgica hipertrófica com cerca de 30 (trinta) centímetros envolvendo regiões epigástrica, mesogástrica e hipogástrica. Bolsa de colostomia em flanco esquerdo”
].

Os golpes de arma branca desferidos contra as vítimas [Tailli Souza Rodrigues e João Victor Calixto Martins] foram admitidos pelo recorrente, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 203176756), oportunidade na qual afirmou ter agido em legítima defesa porque João Victor Calixto Martins [vítima] teria tentado agredi-lo, ao visualizá-lo com uma faca nas mãos dentro do quarto.

Como bem pontuado pela i. PGJ, as
“provas produzidas demonstram que, embora o ofendido João Victor tenha dado uma ‘gravata’ no recorrente, assim agiu após ter levado vinte e um golpes de faca e, aparentemente, uma martelada que quebrou seu maxilar”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 208652668).

Em suma, a quantidade de golpes [27 (vinte e sete) - na vítima João Victor Calixto Martins], as regiões [tórax, abdômen, cabeça e mãos], o horário [durante a madrugada] e o local [interior da residência] não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)

Logo, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

Quanto à ausência de dolo, as vítimas João Victor Calixto Martins e Tailli Souza Rodrigues descreveram, coerentemente, na Delegacia de Polícia e audiência de instrução, que o recorrente teria efetuado vários golpes de faca contra João Victor Calixto Martins [vítima], sendo que as agressões cessaram porque a vítima conseguiu correr e se trancar em um quarto.

A vítima [João Victor Calixto Martins] permaneceu
“internado no Hospital Municipal de Cuiabá, em estado gravíssimo, desde 09/08/2020 até 05/09/2020, quando foi transferido para o Complexo Hospitalar de Cuiabá, onde recebeu alta hospitalar na data de 13/09/2020
.
As lesões corporais sofridas
resultaram em perigo a vida
, tendo em vista que a vítima se apresentou com quadro de choque hipovolêmico, tendo sido submetido a intubação oro-traqueal + ventilação mecânica, hemotransfusões, drogas vasoativas e a múltiplas cirurgias (toracostomia com drenagem pleural fechada, cervicotomia exploradora, laparotomia exploradora com hepatorrafia, gastrorrafia, enterorrafia, colorrafia, jejunostomia, colostomia em alça, drenagem da cavidade por múltiplos ferimentos por arma branca), evoluindo com quadro de sepse de foco abdominal e insuficiência renal aguda pré-renal, tendo realizado antibioticoterapia e hemodiálise, conforme resumo de alta do Complexo Hospitalar de Cuiabá. Resultou ainda em
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, além de debilidade permanente de audição
, conforme laudo de otorrinolaringologista, que atesta hipoacusia pós trauma. Associado a
debilidade permanente da função do membro superior esquerdo
, devido lesão do nervo axilar, conforme laudo de ortopedista. (em anexo) Acrescenta-se também como resultado a
debilidade permanente da visão, devido perda completa da visão do olho direito
- visão monocular, associada a estrabismo, de caráter irreversível, conforme laudo de oftalmologista. (em anexo) Periciando segue em acompanhamento com equipe multiprofissional, com proposta de tratamento cirúrgico (fechamento de colostomia + herniorrafia incisional + enterectomia) pela Cirurgia do Aparelho Digestivo, conforme documentação em anexo”,
consoante

Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.1.02.2020.024811-01 (ID 203176773 - fls. 482/509 - grifado), a demonstrar maior gravidade da conduta.

Observa-se que o meio empregado [faca], o contexto [após termino de relacionamento], o local [interior da residência] e as regiões das facadas [
próximo a órgãos vitais] podem evidenciar a intenção homicida (STJ, AREsp nº 1781797 - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.6.2021).

Na pronúncia não há juízo de certeza e apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento”
pelo Conselho de Sentença (TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -13.8.2019).

Se os elementos de convicção denotam a plausibilidade de dolo de matar, a desclassificação para lesão corporal [grave ou gravíssima] não se apresenta verossímil e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (TJMT, RSE 0004436-78.2005.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 20.6.2017).

Nessa linha, destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri.”
(RSE nº 16127/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2015)

“Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso.”
(RSE nº 128176/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.02.2014).

Por conseguinte, a pretensão desclassificatória não se apresenta pertinente.

No tocante às qualificadoras, a tentativa de homicídio teria sido motivada por ciúmes, visto que o recorrente não aceitava o fim do relacionamento com a vítima Tailli Souza Rodrigues, consoante ressaltou a vítima, em ambas as fases da persecução penal (Relatório de Mídias - ID 185580902).

Registre-se que o recorrente admitiu, na fase judicial, ter deferido os golpes porque estava com
“raiva”
, visto que
“pegou sua mulher com outro na cama”
(Relatório de Mídias - ID 203176756
).

O ciúme pode configurar a motivação torpe

(STJ, AgRg no REsp 1743740/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 13.9.2018).

Assim sendo,
“c
abe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil”
(TJMT, RSE 43217/2018 - Primeira Câmara Criminal - 21.8.2018).

Em sua vez, as vítimas [
Tailli Souza Rodrigues e
João Victor Calixto Martins] destacaram, nas fases policial e judicial, terem sido atingidos por golpes de faca, logo após a chegada do recorrente no interior da residência (Relatório de Mídias - ID 203176756)
.

Os golpes de arma branca [faca] contra vítima desarmada, em momento de descanso [dormindo durante a madrugada], pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE 0016453-63.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2022).

A exclusão de qualificadora,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Portanto, as qualificadoras impugnadas [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024